Tribunal: TJPA
Processo: 0038393-75.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0038393-75.2015.8.14.0301
APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CASSIANO JOSE GARCIA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. EDITAL N° 01/2012 – SESAN/PMB. CANDIDATO APROVADO EM
CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CARGO DE TÉCNICO EM MECÂNICA. CINCO VAGAS OFERTADAS. APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM SEGUNDO LUGAR. CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME SEM A NOMEAÇÃO E POSSE DO CANDIDATO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONDUTA OMISSIVA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA.
À UNANIMIDADE.

1 – O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expetativa de direito, havendo o risco de a Administração não convoca-lo.

2 – Entendimento pacífico do Colendo STF e precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

3 – Sentença mantida em todos os seus fundamentos.

4 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, em CONHECER DO RECURSO
, PORÉM NEGAR
-LHE PROVIMENTO. Em Remessa Necessária, sentença confirmada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, julgamento realizado em 16 de março de 2020.

Belém-Pa, 31 de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a Sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos de Mandado de Segurança (proc. n° 0038393-75.2015.814.0301) impetrado por
CASSIANO JOSÉ GARCIA DA SILVA
em face do Prefeito de Belém e do Secretário Municipal de Saneamento de Belém, concedeu a segurança pleiteada, ratificando a liminar, anteriormente concedida, determinando às autoridades coatoras que procedessem a imediata nomeação do impetrante/apelado para o cargo de técnico em mecânica, ofertado em concurso público, Edital nº 01/2012 – SESAN, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Pela análise da inicial, observa-se que o autor impetrou Mandado de Segurança contra o Prefeito Municipal de Belém e contra o Secretário Municipal de Saneamento, relatando ter prestado concurso público, Edital nº 01/2012 – SESAN/PMB, promovido pelo Município de Belém e pela Secretaria de Saneamento, para o cargo de técnico em mecânica, cuja oferta era de 5 (cinco) vagas, sendo aprovado em 2º lugar na classificação final do concurso.

Após a instrução do
writ
, com a apresentação de informações pelos impetrados, o Juízo Singular prolatou sentença, concedendo a segurança pleiteada, determinando a nomeação do apelado para o cargo de técnico em mecânica, fundamentando que o prazo de validade do certame expirou sem a devida nomeação do impetrante, o qual foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas no concurso público.

Inconformado com os termos da sentença, o
Município de Belém
interpôs recurso de
APELAÇÃO
. Em suas razões recursais
,

o apelante
, após breve exposição dos fatos, defende a reforma da sentença, argumentando, em síntese, sobre o poder discricionário da Administração de nomear os candidatos aprovados em concurso público, de acordo com o seu interesse e necessidade.

Sustenta inexistência de direito líquido e certo do apelado, alegando que o mesmo não tomou posse, afirmando ser subjetiva a nomeação pela Administração, de acordo com as regras do edital, aduzindo, ainda, a ausência de preterição na nomeação dos candidatos.

Ao final, requer a revogação da liminar concedida e o provimento do recurso para reformar a sentença, denegando a concessão da segurança (id 1949383).

A apelada apresentou
contrarrazões
à Apelação, pugnando pelo improvimento, mantendo-se a sentença de primeiro grau (id 1949384).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, diante da minha prevenção, em razão de ser a Relatora do Agravo de Instrumento, proc. n° 0059789-41.2015.814.0301, interposto pelo Município de Belém, contra o impetrante, ora apelado.

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
(id 1984797), manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação, a fim de que a sentença recorrida seja mantida pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de Apelação e da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, inciso I do CPC.

No caso vertente, o cerne da questão reside em analisar a existência de direito líquido e certo do autor Cassiano José Garcia da Silva, ora apelado, de ser nomeado em certame público realizado pelo Município de Belém.

Conforme relatado, o recorrido
impetrou Mandado de Segurança, afirmando possuir direito líquido e certo violado, em razão de ter sido aprovado dentro do número de vagas ofertadas no Concurso Público realizado pela Prefeitura de Belém, Edital nº 01/2012 – SESAN/PMB, considerando que obteve aprovação em 2° lugar e o certame ofertou 05 (cinco) vagas para o cargo de técnico em mecânica.

Entretanto, apesar de ter sido aprovado dentro do número de vagas e mesmo após o prazo de validade do concurso, o apelado não foi nomeado para o cargo em questão.

Analisando os argumentos apresentados no Apelo oposto em cotejo com as provas constantes dos autos, verifico que a irresignação do Município de Belém não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença de primeiro que concedeu a segurança, para assegurar o direito líquido e certo do apelado de ser nomeado no cargo de técnico em mecânica.

No caso concreto, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Belém tornou público a realização de concurso público, conforme o Edital n° 01/2012 SESAN/PMB, ofertando 05 (cinco) vagas para o cargo de técnico em mecânica, sendo uma reservada às pessoas com deficiência (id 1949377).

Ademais, a Administração Municipal publicou no Diário Oficial o Edital de homologação do Concurso Público (id 1949377), sendo possível constatar que o apelado Cassiano José Garcia da Silva obteve a classificação final no certame na 2ª (segunda) posição para o cargo de técnico em mecânica (cargo n° 24).

Ressalta-se ainda, que o referido concurso público n° 01/2012 SESAN foi homologado em 10/05/2013, com prazo de validade 02 (dois) anos, sem prorrogação, expirando em 10/05/2015, sendo que o impetrante/apelado não foi nomeado para o cargo, razão pela qual ajuizou a presente demanda em 16/07/2015.

Assim, o Município de Belém descumpre as regras do Edital do certame público, tendo em vista que o instrumento convocatório vincula a Administração e os candidatos, configurando em ilegalidade no ato omissivo atribuído às autoridades coatoras.

Destarte, resta patente o direito líquido e certo do impetrante de ser nomeado no cargo pretendido, considerando que foi aprovado dentro
das 5 (cinco) vagas ofertadas no edital ao obter classificação na segunda posição, razão pela qual possui direito subjetivo à nomeação.

No mais, registro que é inegável a possibilidade da Administração Pública, dentro do prazo de validade do concurso, escolher o momento oportuno que realizará a nomeação, de acordo com o seu interesse e necessidade, em atenção ao poder discricionário, porém o prazo de validade de dois anos do concurso expirou sem que o candidato aprovado dentro das vagas tenha sido nomeado.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal é no sentido de assegurar o direito à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital do concurso público. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do RE nº 598.099/MS, em sede de repercussão geral, que teve como Relator o Ministro
Gilmar Mendes
, a seguir transcrito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento sobre a matéria, senão vejamos:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINAR DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. EXAME PRELIMINAR PREJUDICADO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Se o edital de concurso público prevê determinado número de vagas, a Administração se vincula em relação a esse quantitativo, uma vez que, sendo aquele documento ato de observância obrigatória, tanto o poder público quanto os particulares devem observar suas regras. Nesse sentido, é possível afirmar que, uma vez publicado o edital do certame com um número específico de vagas, o ato do gestor que declara os candidatos nele aprovados e classificados cria um dever de nomeação dirigido à própria Administração Pública e, por consequência, um direito subjetivo ao candidato que logrou êxito dentro do número de vagas ofertadas. Precedente do STF.

2. No caso em questão, a recorrida foi aprovada dentro do número de vagas para o cargo de Professora de Educação Infantil e série/anos iniciais do ensino fundamental Zona Rural – Distrito de São Miguel, cujo edital previa 25 vagas.

Restou comprovado, de plano, o direito líquido e certo tutelado, uma vez que a apelada comprovou que está no exercício, com vínculo de contratação temporária, do mesmo cargo para o qual foi aprovada no concurso público.

3. É certo também que “o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”. (Súmula n. 266/STJ). Sendo assim, verificando que a própria Municipalidade publicou portaria de reclassificação da impetrante, que passou a ocupar a 20ª colocação (Id. 2193106 – fl.48), logo dentro do número de vagas ofertadas, resta claro a existência de direito subjetivo à nomeação, preservando-se, assim, a força normativa do princípio do concurso público que vincula diretamente a Administração. Esse reconhecimento do direito subjetivo à nomeação impõe limites a atuação do Poder Público, obrigando-o a cumprir as normas que regem o edital do certame com respeito ao princípio da boa-fé e ao respeito a confiança do cidadão.

5. Recurso conhecido e desprovido. Em reexame necessário, sentença confirmada. À unanimidade Desembargador Roberto Gonçalves de Moura Relator (2727673, 2727673, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-19)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. OMISSÃO DA AUTORIDADE. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. VALIDADE DO EDITAL EXPIRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TEMA 161/STF. LEI POSTERIOR. EXTINÇÃO DO CARGO. DIREITO ADQUIRIDO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VERBA. NÃO OPONÍVEL. DISCRICIONARIEDADE DO ATO. NÃO INCIDÊNCIA. FIM DA VIGÊNCIA DO EDITAL. ATO VINCULADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA 1. Deve o feito ser recebido como remessa necessária, em que pese a sentença e a formação dos autos não fazerem tal referência. Inteligência do art. 14 da Lei nº 12.016/2009, que dispõe expressamente a obrigatoriedade do reexame da sentença proferida em mandado de segurança; 2. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos do mandado de segurança, impetrado contra ato do Secretário Municipal de Educação, concedeu a ordem para nomeação e posse da impetrante no cargo de agente de serviços gerais da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC; 3. Os fatos são incontroversos no apelo, na medida em que o apelante reconhece que a apelada foi aprovada dentro do número de vagas do certame e que não foi nomeada para o cargo durante a vigência do edital do concurso; 4. Tendo a impetrante sido aprovada dentro do número de vagas, e comprovada a expiração

do prazo de vigência do certame, emerge a liquidez e certeza de seu direito à nomeação para o cargo, nos termos do Tema 161 do STF; 5. Lei municipal que extingue cargos vagos ao tempo de sua publicação não retroage ao termo de vigência do edital de concurso, não podendo ser tomados como vagos os cargos para os quais foram aprovados candidatos equivalentes ao número de vagas. Configurado o direito adquirido, incide a proteção do inciso XXXVI do art. 5º da CF/88; 6. Os princípios da segurança jurídica, da confiança, da boa-fé objetiva e da efetividade dos concursos públicos, não podem ceder lugar à malversação das verbas públicas, já que a abertura do certame depende da correspondente destinação orçamentária prévia. Logo, o argumento de ausência de recursos e violação à lei de responsabilidade fiscal não é oponível ao direito subjetivo à nomeação para cargo público. Precedentes do STJ; 7. No que concerne à discricionariedade do ato de nomeação, assento que não se amolda à espécie, em que restou configurado o direito subjetivo do particular. O caráter discricionário da nomeação encontra limite temporal na expiração do prazo de vigência do edital, de modo que a superação deste lapso impõe vinculação da Administração ao dever de conceder o direito a quem satisfez seus critérios de admissão. 8. Reexame necessário e apelo conhecidos. Recurso desprovido. Sentença confirmada em reexame necessário Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro Relatora

(2718184, 2718184, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-11)

Portanto, a sentença de primeiro está correta em seus fundamentos ao determinar a nomeação do apelado
para o cargo de Técnico em Mecânica (cargo n° 24), vinculado ao Edital n° 01/2012 SESAN/PMB, diante da omissão da autoridade coatora em nomear o candidato aprovado dentro das vagas ofertadas no prazo de validade do certame, violando o disposto no artigo 37, II da Constituição Federal
[1]
, que trata d
a investidura em cargo ou emprego público mediante aprovação prévia em concurso público
.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer Ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença, nos termos da fundamentação lançada. Em Remessa Necessária, sentença integralmente confirmada.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém(PA), 31 de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Belém, 31/03/2020